Tribunal: CARF
Processo: 10283.724057/2020-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724057/2020-84
RESOLUÇÃO
1302-001.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva nos autos do processo administrativo 10283.726643/2017-68, nos termos do
relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-001.271, de 10 de outubro de 2024,
prolatada no julgamento do processo 10283.724058/2020-29, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os(as) conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Miriam Costa
Faccin, Natália Uchoa Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 1734
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13299.56R3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13299.56R3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724057/2020-84
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara Pedido de Restituição
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:

COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. Existindo débito contra o sujeito passivo, o
valor da restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo,
mediante compensação em procedimento de ofício, devendo a unidade da
RFB competente para efetuar a compensação, reter o valor da restituição
ou do ressarcimento até que o débito, mesmo suspenso, seja liquidado.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. A não-definitividade de decisão relativa a matérias que
estão sendo discutidas administrativamente, em razão de Auto de Infração
que, ao alterar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, prejudica a restituição
do Saldo Negativo originalmente apurado, não é óbice para a emissão de
Despacho Decisório de não homologação da compensação, tampouco para
a análise da Manifestação de Inconformidade em sede de julgamento pelas
DRJs.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
Sucessivamente, caso não prevaleça esse entendimento, o que
novamente se admite apenas para fins de argumentação, a
Recorrente pleiteia ao menos que o presente processo
administrativo seja sobrestado até que seja definitivamente
julgado o processo administrativo no 10283-726643/2017-68.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Fl. 1735
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13299.56R3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13299.56R3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724057/2020-84
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base
informação descrita nas folhas 1728 e 1740, o Recurso Voluntário é
tempestivo e atende a requisitos de admissibilidade previstos no artigo 16
e em demais partes da referida norma. Isto posto, tomo conhecimento da
peça recursiva.
Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf,
aprovado pela Portaria MF 1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está
contida na competência da Primeira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

SOBRESTAMENTO

Há uma questão de ordem a ser resolvida no presente processo. De fato,
conforme explicito a seguir, me filio aos argumentos trazidos pela
Recorrente para fundamentar pedido de sobrestamento do julgamento por
existência de efetiva e verdadeira situação de Conexão e Interdependência
Processual.
O artigo 47 do Regimento Interno do Carf trata de situações de vinculação
entre processos. Considerando o caso ora analisado, entendo que há
vinculação por CONEXÃO entre o processo que pleiteia direito creditório e
o processo de constituição de crédito. Vejamos o que dispõem os incisos I e
II do parágrafo primeiro do referido artigo:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 1736
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13299.56R3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13299.56R3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724057/2020-84
4
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência
de crédito tributário ou pedido do contribuinte fundamentados
em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados em face de
diferentes sujeitos passivos.
O conceito de conexão previsto no inciso I acima ocorre porque o fato que
gerou o saldo negativo de R$ 61.069.452,32, qual seja, a apuração de
pagamentos de IRPJ superiores à base de cálculo definitiva calculada pelo
Regime de Lucro Real ao final do ano, foi influenciado de forma direta pela
constituição do crédito tributário de R$ 277.166.542,70.
Tal influência resulta, conforme já dito, em potencial e real possibilidade de
exaurimento do referido saldo se a autuação, após transitada em julgado
na esfera administrativa, for considerada procedente, mesmo que em
parte.
Porém, por outro lado, se a referida autuação for cancelada total ou
parcialmente, o direito creditório pleiteado, após devida análise, também
pode resultar em real possibilidade de ser deferido na íntegra ou
parcialmente. Ou seja, tudo depende de análise de definitividade da
exigência do crédito constituído, a qual ocorrerá após o trânsito em julgado
na esfera administrativa do processo 10283-726643/2017-68.
O referido processo está em fase de análise de Recurso Voluntário.
Atualmente está distribuído na atividade a Relatar na Primeira Turma
Ordinária, Segunda Câmara, da Primeira Seção de Julgamento do Carf:

Considerando o contexto de CONEXÃO entre os processos explicitados no
tópico anterior, torna-se imprescindível o sobrestamento da análise do
Recurso Voluntário instruído nos autos, fato que justifica sobrestamento
para que se aguarde Decisão Definitiva na esfera administrativa do
processo 10283-726643/2017-68.
Tendo por base o exposto, proponho sobrestamento do julgamento do
recurso voluntário junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul)
deste CARF até decisão definitiva nos autos do processo administrativo
10283.726643/2017-68.

Fl. 1737
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13299.56R3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13299.56R3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.272 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724057/2020-84
5

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o julgamento do
recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da
Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a decisão definitiva nos autos
do processo administrativo 10283.726643/2017-68.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 1738
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13299.56R3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13299.56R3. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 12/02/2025 09:24:31 por Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Documento assinado digitalmente em 12/02/2025 09:24:31 por PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/03/2025.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP17.0325.13299.56R3
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
F7D605C30F54DA6FF804F5D0E42D4CAB31A9542F60D2B314D8DEB1C133275574
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10283.724057/2020-84. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.